Tribunal: TJDFT
Processo: 0730358-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISTRITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer para compelir o réu promover a averbação de tempo em curso profissionalizante como aluno-aprendiz, para fins de aposentadoria. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.2 – Aluno aprendiz. Tempo de serviço. Necessidade de retribuição por serviço prestado. Na forma da Súmula 96 do TCU “Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas a terceiros.” No acórdão 2024/2005-TCU, a Corte de Contas, sem alteração de texto, conferiu nova inteligência sobre o cômputo da atividade de aluno aprendiz para fins de aposentadoria, exigindo que os alunos participem da remuneração decorrente da execução de encomendas. Após o acórdão referido, o STF passou a entender que: “O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros” (MS31518, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO), preservando as aposentadorias concedidas sobre o entendimento anterior em nome da segurança jurídica (MS32415 AgR Relator(a): Min. EDSON FACHIN).3 – Jurisprudência do STJ. Na jurisprudência do STJ: “é possível o cômputo do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional para complementação de tempo de serviço, que objetiva fins previdenciários, desde que preenchidos os requisitos da comprovação do vínculo empregatício e da remuneração à conta do orçamento da União.” (AgInt no REsp 1630637 / PE 2016/0262670-6 Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160). “De se ter em conta, ainda, que, nos termos da Súmula 96 do TCU, admite-se como retribuição pecuniária o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomenda para terceiros.” (AgInt no REsp 1375998 / PB 2013/0084420-0 Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133). No mesmo sentido (AR 1.480/AL, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 5.2.2009).4 – Tempo de serviço. Recebimento de equipamentos e alimentação. No caso em exame não há demonstração da prestação de serviço nem do recebimento de parcela de renda auferida com execução de encomendas ou comprovação de vínculo empregatício. O autor frequentou escola técnica-profissionalizante entre fevereiro a dezembro de 1986, 1987 e 1988 no Centro Educacional Gisno e no Centro de Ensino Médio Paulo Freire (ID 43188341 e ID 43188343). As certidões não evidenciam que o autor tinha vínculo empregatício e recebia alguma remuneração à conta do orçamento do Distrito Federal a título de execução de encomendas de terceiros. A só afirmação de que recebeu equipamentos e alimentação não é suficiente para comprovação de tempo de serviço para fins de aposentadoria. O autor não tem direito à averbação do tempo de serviço para aposentadoria. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
FM